Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716836-77.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MOTOCICLETAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESPESAS COM DESPACHANTE E COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS MANTIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DA PARTE OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 16o, parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 689/2017 estabelece que incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do indevido gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito. 2. Como é inequívoco o inadimplemento da obrigação de fazer pela instituição financeira, consistente em providenciar a baixa do gravame após a quitação da dívida, remanesce o dever de ressarcir pelos gastos experimentados pela outra parte, com a contratação de despachante e emissão de documentos. 3. Não obstante a falha na prestação de serviços pelo Banco, não ficou configurado o dano moral, por não abalar a honra objetiva da pessoa jurídica. 4. Recursos não providos. Fixados honorários recursais. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que é impossível proceder à baixa do ônus hipotecário, uma vez que o imóvel se encontra vinculado ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a incorporadora, pelo que deve prevalecer o direito do credor hipotecário sobre o direito dos promitentes compradores. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 45341580). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 45651286). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que “o Banco sustenta que o gravame ainda consta nos documentos do veículo por culpa exclusiva da adquirente, que não procedeu à transferência do bem em tempo hábil estipulado por lei, cabendo a esta emitir novo documento para exclusão da alienação. Entretanto, como bem salientado pela Sentenciante, o caso é disciplinado pelo artigo 16 da Resolução no 689/2017, do CONTRAN, que trata da cláusula de alienação fiduciária e sobre lançamento do gravame, ipsis litteris: (...) Como é inequívoco o inadimplemento da obrigação de fazer pelo Banco do Brasil S.A., em providenciar a baixa do gravame após a quitação da dívida, remanesce o dever de ressarcir a JKA Materiais para Construção Ltda. Me pelos gastos que experimentou com a contratação de despachante e emissão de documentos, no valor de R$ 3.196,00 (três mil e cento e noventa e seis reais), conforme amplamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial, notadamente os de Id. 39267929” (ID 40739404). O recorrente, por sua vez, fundamenta que “o incorporador contratou com o Banco operação de Financiamento à Produção PJ com o objetivo de propiciar recursos exclusivamente para construção do empreendimento imobiliário, agregando como garantia a hipoteca do próprio empreendimento. Frente à regularidade da contratação dessa operação de crédito - e tendo em vista que o Autor foi devidamente cientificado da vinculação do imóvel através da respectiva hipoteca - são absolutamente válidas e oponíveis as garantias ofertadas. (...) Nada obstante a quitação da unidade imobiliária junto à Incorporadora e não a quem era o titular do direito (Banco do Brasil), verifica-se impossível proceder à baixa do ônus hipotecário, uma vez que se encontra vinculado ao contrato de financiamento celebrado diretamente com a incorporadora, pelo que deve prevalecer o direito do credor hipotecário sobre o direito dos promitentes compradores” (ID 45341580). Portanto, dissociadas as razões recursais sobre ônus hipotecário dos fundamentos do acórdão acerca do inequívoco inadimplemento do requerente em providenciar a baixa de gravame após a quitação de dívida referente a financiamento de veículos automotores (motocicletas). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “é deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação aos pedidos da recorrida de majoração dos honorários de sucumbência e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 45341580), tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020